Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o réu confessou a prática dos delitos perante a autoridade policial e confirmou, em juízo, o depoimento prestado na fase de inquérito, não há que se falar em dúvida acerca da autoria, capaz de justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Diante da multirreincidência, deve ser compensada uma das condenações com a atenuante da confissão, preponderando, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, em atenção à individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade. Tema 585, STJ.
3. Recurso desprovido.